Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-30.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-30.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI, ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB PAGAS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PERCENTUAL MÍNIMO DE 60% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO. PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO NO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE OBRIGUE A SUBVINCULAÇÃO DAS VERBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DIFERENÇAS. VINCULAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESDE QUE USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE RATEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível em que a apelante, professora da rede pública municipal de Itiúba, postula a repartição de valores recebidos pelo município a título de complementação do antigo FUNDEF, para pagamento dos profissionais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Existência de direito subjetivo dos professores à repartição de valores recebidos pelo município a título de complementação de recursos do FUNDEF, com fundamento na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada acerca da destinação vinculada desses recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme a Emenda Constitucional n° 14/1996 e as Leis n° 9.424/96 e 11.494/2007, os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério. No entanto, a legislação não confere direito subjetivo aos professores para a repartição dos valores recebidos pelo município a título de complementação da verba, sendo a destinação desses recursos de competência do ente federado. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta o direito a diferenças relativas ao FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso improvido.

Tese de Julgamento: "1. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério, todavia nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União a título de complementação, inexiste previsão legal da subvinculação."

Dispositivos Relevantes Citados:
EC 14/1996, Lei n° 9.424/1996, Lei n° 11.494/2007, EC 114/2021, Lei 14325/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8000583-30.2017.8.05.0132
, em que figuram como Apelante
MARIA DAS GRACAS BARBOSA OLIVEIRA
e como Apelado o
MUNICIPIO DE ITIÚBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
o recurso, pelas razões contidas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador de Justiça